Tribunal: STF
Processo: RE 345458
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
PROCURADORES AUTÁRQUICOS. REDUÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS. DIREITO
ADQUIRIDO.
1. O vínculo entre o servidor e a Administração é de
direito público, definido em lei, por isso, não há que se invocar
direito adquirido para tornar imutável o regime jurídico.
Jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal.
2. É vedado
 ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, estender a
servidores públicos prerrogativas que não lhes foram deferidas em
lei, com base no princípio da isonomia. Aplicação do enunciado da
Súmula STF nº 339.
3. Impertinência da alegação de ofensa ao
princípio da irredutibilidade de vencimentos. O abono de férias é
parcela acessória que deve ser paga quando o trabalhador goza o seu
período de descanso anual. Suprimidas as férias, desaparece o dever
de pagar este abono.
4. Recurso extraordinário conhecido e
improvido.